Tribunal: TJSP
Processo: 0014475-19.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121212
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução Penal no
0014475-19.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante EDUARDO
WILLIAN PEREIRA DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo para conceder a Eduardo Willian
Pereira dos Santos, matrícula SAP no 968.246-9, o livramento condicional. v.u.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Agravo de Execução Penal no 0014475-19.2019.8.26.0996 - Voto no
@Agravo em Execução Penal no 0014475-19.2019.8.26.0996.
Agravante: Eduardo Willian Pereira dos Santos.
Agravado: Ministério Público.
@PEC no 0022253-97.2016.8.26.0041
DEECRIM 5a RAJ
Presidente
Prudente.
Voto no 40.489 Relator.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
sentenciado Eduardo Willian Pereira dos Santos contra respeitável decisão
proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal
DEECRIM 5a RAJ
Presidente Prudente, que
incorretamente indeferiu seu pedido de livramento condicional, pois implementou
os requisitos necessários à benesse, pretendendo sua concessão.

O recurso foi contrarrazoado e a decisão mantida. A
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.
O Agravante, primário, cumpre pena de onze (11) anos
oito (8) meses e vinte e quatro (24) dias de reclusão por dois crimes de roubo
agravados. Pleiteou o livramento condicional, indeferido em razão da longa pena a
cumprir, da espécie de crime praticado e porque ainda não teria vivenciado
suficientemente o regime semiaberto.
Acontece que o Agravante já se encontra no regime
semiaberto desde final de 2018; obteve quatro (4) saídas temporárias, sempre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Agravo de Execução Penal no 0014475-19.2019.8.26.0996 - Voto no
retornando regularmente ao estabelecimento prisional. Não há notícia de que tenha
dado mostra de inadaptação no regime semiaberto, denotando comprometimento
com o correto resgate da pena que lhe foi imposta.
Inexistindo registro de comportamento inadequado
quando dessas saídas, quer me parecer estar evidenciado que o Agravante encarou
com seriedade as oportunidades que teve de demonstrar alterações positivas na sua
personalidade. Ele registra bom comportamento carcerário e não se envolveu com
atos de indisciplina desde a sua inserção no sistema prisional, ocorrida no ano de
2015.
Todos esses fatores permitem a elaboração de uma
prognose de não delinquência _ requisito estampado no artigo 83, parágrafo único,
do Código _ e deixa entrever que o Agravante vem demonstrando assimilação
adequada da terapêutica prisional e introjeção do senso de responsabilidade e da
disciplina necessários ao gozo da última etapa do sistema progressivo. Nesse
contexto, a gravidade do crime praticado __ porque já considerada pelo juízo de
conhecimento __ não constitui argumento idôneo para negar o benefício, assim
como a necessidade de permanecer por mais tempo no regime semiaberto,
considerando que o tempo de permanência no regime intermediário já permite
concluir pela possibilidade de concessão da benesse.

Oportuno consignar que a ausência de periculosidade
para fins de livramento condicional pode ser avaliada por outros meios, além do
exame criminológico. O texto original do Projeto da Lei de Execução Penal previa a
realização de exame pericial para aferir a cessação de periculosidade, mas a redação
final foi modificada exatamente porque o legislador concluiu que essa prova pode
ser produzida por outros meios _ o que ocorre na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Agravo de Execução Penal no 0014475-19.2019.8.26.0996 - Voto no

Em certo ponto da execução o reeducando alcança sua
melhor resposta à terapêutica. E nessa oportunidade, fazendo jus ao livramento,
deve ser com ele agraciado. Essa benesse, última etapa do sistema progressivo,
finaliza o processo de readaptação, reinserindo o condenado no corpo social. Negar-
lhe o benefício, em casos tais, equivaleria a frustrar as finalidades da pena, fazendo
cair por terra todo o esforço que o Estado empreendeu para recuperá-lo.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
agravo para conceder a Eduardo Willian Pereira dos Santos, matrícula SAP no
968.246-9, o livramento condicional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator